Tribunal: TJDFT
Processo: 0726219-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726219-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: DAITON SIDNEY FREIRE DE HOLANDA, PEDRO PAULO DE SOUZA PINTO EXEQUENTE: EVILASIO VITORINO DE CASTRO ASSUNCAO EMBARGADO: RODRIGO TEIXEIRA DA SILVA D E S P A C H O Ao Exequente Pedro Paulo de Souza Pinto para, em 5 (cinco) dias, se manifestar sobre o integral cumprimento do acordo de ID 69774446. Advirto que, caso não haja manifestação, o presente cumprimento de sentença feito será extinto pelo pagamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator